Tribunal: TJES
Processo: 5003015-22.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2023-09-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003015-22.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WESCLE AGUIAR DEL PUPPO e outros
RECORRIDO: ARIELLI PERES RODRIGUES DEL PUPPO e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: NOVOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO QUE CONHECEU E DEU PROVIMENTO AOS EMBARGOS ANTERIORES, POR MEIO DO QUAL FOI DECLARADA A INTEMPESTIVIDADE E POR CONSEGUINTE NÃO FOI CONHECIDO O RECURSO INOMINADO DA PARTE RÉ (ID EM 2G 4413464) COM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS. EMBARGOS OPOSTOS PELA PARTE AUTORA OS QUAIS FORAM INTEMPESTIVOS, CONFORME CERTIDÃO 2G DO ID 4760718. POR SUA VEZ, ALEGA A PARTE REQUERIDA/EMBARGANTE (ID 2G 4483692) QUE HOUVE CONTRADIÇÃO NA CONDENAÇÃO EM CUSTAS EM RAZÃO DO BENEFÍCIO DA AJG NÃO TER SIDO REVOGADO E FUNDAMENTA A PARTE AUTORA QUE HOUVE OMISSÃO POR NÃO TER TIDO MANIFESTAÇÃO DIRETA EM RAZÃO DE SEU PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDO EM RAZÃO DA INTEMPESTIVIDADE
, CONFORME CERTIDÃO ID N.º 4760718.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE REQUERIDA CONHECIDO E IMPROVIDO
. A CONTRADIÇÃO EXISTENTE NA DECISÃO EMBARGADA ENCONTRA-SE NO FATO DA CONDENAÇÃO DE CUSTAS SEM O DEVIDO AFASTAMENTO DO BENEFÍCIO QUE FORA CONCEDIDO ANTERIORMENTE NO ID. N.º 3439418. OCORRE QUE APÓS NOVO ACÓRDÃO PRESENTE NO ID. N.º 4474882 A RELATORA À ÉPOCA CONHECEU DOS EMBARGOS REALIZADOS PELA PARTE AUTORA, ID. N.º 3479082, PARA RECONHECER A INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO INOMINADO APRESENTADO PELA PARTE REQUERIDA. NESSA TOADA O NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EM RAZÃO DE SUA INTEMPESTIVIDADE IMPLICA NECESSARIAMENTE NA NÃO ANALÍSE DOS CONTEÚDOS NELE CONSTANTES, MUITO EMBORA SUBSISTA OS EVENTUAIS DESDOBRAMENTOS UMA VEZ QUE HOUVE A EFETIVA CAUSALIDADE PARA O ARBITRAMENTO JÁ QUE TODO O APARATO SE MOVEU PARA APRECIAÇÃO DO RECURSO, AINDA QUE INTEMPESTIVO. ADEMAIS, O BENEFÍCIO DA AJG LEVA EM CONSIDERAÇÃO UMA CONDIÇÃO MOMENTÂNEA DE RIQUEZA, NÃO SE CONFUNDINDO A CONDENAÇÃO COM A EFETIVA COBRANÇA AO TEMPO FUTURO. ASSIM, AINDA QUE NÃO TENDO HAVIDO AFASTAMENTO EXPRESSO NO BENEFÍCIO PELO JUÍZO QUE APRECIOU O INOMINADO, BEM COMO OS PRIMEIROS EMBARGOS, NÃO HÁ ERRO NO ARBITRAMENTO E O EVENTUAL PERMISSIVO PARA COBRANÇA FUTURO CABERÁ AO JUÍZO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DE TAL SORTE, CONHEÇO DOS EMBARGOS OPOSTOS PELA PARTE REQUERIDA E LHES NEGO PROVIMENTO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS PARA AMBAS PARTES EMBARGANTES.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)